Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-49.2017.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001475-49.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS DE MELO - CPF: 650.737.111-49 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO DE MELO - CPF: 072.413.671-11 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRISCILA PINHEIRO PINTO - CPF: 308.352.708-07 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS MELO (APELANTE), ROBERTO MARTINS DE MELO - CPF: 650.737.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS MELO (APELADO), MARIA DO ROSARIO DE MELO - CPF: 072.413.671-11 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO (APELADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIAS S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO DO SEGURADO – IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INADEQUADO – MÁ-FÉ CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR BENEFICIÁRIOS – DANOS MORAIS - DIREITO PERSONALÍSSIMO - NÃO SE TRANSMITE –DANOS MATERIAIS - RESTITUIR OS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE DE FORMA DOBRADA - ART. 42 DO CDC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

- O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

- A conduta da 2ª Requerida junto a parte autora, trilhou por caminho que a toda evidência maculou sua boa-fé na relação consumerista, a evidenciar má-fé pela significativa conduta morosa, a impor procedimento administrativo inadequado para o pagamento de indenização securitária.

- Deve ser responsabilizada as Requeridas pelos eventuais prejuízos ocasionados ao autor.

- Parcial provimento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO, contra a sentença (ID 154982386), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Comarca de Pedra Petra, em Ação de COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO de n. 0001475-49.2017.8.11.0022, ajuizada por ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO representado por inventariante Roberto Martins de Melo e a viúva-meeira Maria do Rosário de Melo, em face de BV FINANCEIRA S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que JULGOU PARCIALMENTE procedente os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido para condenar a ré Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A ao cumprimento da obrigação securitária contratual efetuando o pagamento do saldo devedor remanescente do contrato de empréstimo estabelecido entre o segurado, Leonisia Martins de Melo e a ré BV Financeira S/A, contrato n.º 1204537723, sendo este valor o correspondente a todas as parcelas vencidas após o óbito do mutuário, até o limite do valor segurado (R$ 25.000,00), realizando o pagamento diretamente à financeira e, CONDENO a ré BV Financeira S/A a DEVOLVER à requerente eventuais valores pagos após o falecimento do mutuário. As parcelas pagas posteriormente ao óbito devem ser corrigidas em separado, a partir de cada pagamento INPC e acrescidas de juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Irresignado, a Seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em suas razões recursais (ID 154982396),
requer a reforma da sentença pela alegação que o Juízo
a quo
não levou em consideração que o pagamento do saldo devedor é averiguado na data do sinistro (04/12/2016), sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite da importância segurada para a cobertura de morte reclamada.

Complementou alegação acima que considerando que o pagamento administrativo ocorreu quando da reclamação administrativa, não há que se falar em qualquer complemento de pagamento, motivo pelo qual requer seja reconhecido o cumprimento total da obrigação de pagar administrativamente, assim como a condenação de pagar a integralidade da importância segurada ao Estipulante, visto que a responsabilidade da Seguradora fora esgotada, consoante amplamente demonstrado, uma vez que administrativamente fora realizada a quitação do saldo devedor à época do sinistro no valor de R$ 11.650,31, em 05/04/2018.

Que o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o Estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respeitando o limite máximo de indenização para a cobertura pertinente ao caso.

Alegou que somente em 26/10/2017 foram enviados pelos familiares do “de cujus”, o prontuário hospitalar e resultado dos exames realizados, onde consta que o segurado teve um AVC, ficou internado e foi a óbito, e conforme informação dos familiares, o segurado não fazia acompanhamento. Que o envio do saldo devedor pelo parceiro BV Financeira S/A (estipulante da apólice de seguro) foi encaminhado em 31/10/2017, e ocorreu o pagamento ao segurado em 08/11/2017.

Requer seja reformada a sentença, seja ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja ante a quitação do pagamento da indenização realizado pela Cia de Seguros.

Já o recorrente ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO arguiu vícios de omissão em sentença recorrida, sob o argumento que a apreciação do dano moral e pedido ao pagamento da repetição em dobro das parcelas obrigados a pagar indevidamente, não foram devidamente analisadas e julgados pelo juízo de primeiro grau.

Que consta o nome de terceiro desconhecidos aos autos de nome LEONISIA MARTINS DE MELO.

Requer a reforma da sentença para ser analisado e julgado o pedido do autor em relação ao dano moral e ao pagamento em dobro das parcelas pagas indevidamente.

C
ontrarrazões da CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(
ID 154983756
), e do ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO sob o ID nº 154983759,
refutaram as razões das respectivas apelações, e requereram pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO, contra a sentença (ID 154982386) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Petra, Ação de COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de n. 0001475-49.2017.8.11.0022, em face de BV FINANCEIRA S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. ora apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao cumprimento da obrigação securitária contratual efetuando o pagamento do saldo devedor remanescente do contrato de empréstimo estabelecido entre o autor a BV Financeira S/A, contrato n.º 1204537723, sendo este valor o correspondente a todas as parcelas vencidas após o óbito do mutuário, até o limite do valor segurado (R$ 25.000,00), realizando o pagamento diretamente à financeira e, CONDENOU a ré BV Financeira S/A a DEVOLVER à requerente eventuais valores pagos após o falecimento do mutuário.

Quanto as custa, despesas processuais e honorários advocatícios, condenou as requeridas ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como o dito, têm-se que o inconformismo da apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A com relação a sentença recorrida, em suas razões recursais (ID 154982396), arguiu que o MM. Juízo não levou em consideração do pagamento do saldo devedor de R$ 11.650,31, em 05/04/2018, averiguado na data do sinistro (04/12/2016), no limite da importância segurada para a cobertura de morte reclamada, importou em seu cumprimento total da obrigação contratual.

Também consta a irresignação da parte autora aos fundamentos da sentença quanto aos danos morais e repetição em indébito.

Como retratado alhures, consta do documento de ID nº 154982377 a adesão do falecido ao contrato de seguro junto a 2ª Requerida, de Certificado de nº 1204537723, formalizado juntamente com o contrato de financiamento junto a 1ª Requerida, que constituiu em Cédula de Crédito Bancário/CDC, o financiamento do veículo Volkswagen Gol 1.0 8v, 2009/2010, caracterizando o chamado seguro prestamista.

Inquestionável a aplicação do Código de Defesa do consumidor, devendo a relação entre as partes ser guiada pela norma consumerista.

Em visita aos fatos e documentos dos autos, revigoro convicção fundamentada em sentença recorrida, de que de fato apesar da 2ª requerida/recorrente, argumente em suas razões recursais que houve o pagamento de sua obrigação contratual de R$ 11.650,31 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) em 08/11/2017, referente a baixa das parcelas de nº 06 a 48 (última) e ainda promoveu processo administrativo, pautando pelo regular atendimento contratual, entretanto, tenho que suas alegações não devam prosperar.

Isto porque, pelas provas produzidas nos autos pelo autor, vejo que não houve qualquer atraso na entrega dos documentos para a cobertura securitária a favor dos beneficiários, que no caso se deu com o recebimento em 16/01/2017, ver ID 154982377 com aviso de recebimento de AR pela 2ª Requerida. E desta forma, houve sim, inexplicavelmente, um procedimento inadequado por parte da requerida/apelante, que exigiu indevidamente outros documentos, como condição a receber indenização securitária, que a todo modo consubstanciou no injusto atraso do pagamento da sua obrigação, isto incluiu a parcela de nº 07 e seguintes, que assim cobrados pela 1º Requerida, levaram a inclusão, injusta, do bom nome de cidadão ao cadastro de inadimplentes do SERASA e SPC (ID nº 154982378).

De outro norte, a parte autora comprovou nos autos, por ocasião do ajuizamento da ação, por seus documentos, o envio e o recebimento de AR pela 2ª Requerida (seguradora) em 16/01/2017, da certidão de óbito ID 154982377, a demonstrar por documentação básica, necessária, a inquestionavelmente condição de passamento do segurado, que em via de regra configurou fazer jus ao recebimento objeto do contrato securitário com a quitação do contrato de financiamento junto a 1º Requerida. Não há motivo razoável a considerar, o notório atraso no pagamento de indenização securitária, ocorrida somente 08/11/2017, após 7 (sete) meses da constatação efetiva do óbito do segurado.

A meu viso a conduta da 2ª Requerida junto a parte autora/segurada, trilhou por caminho que a toda evidência maculou sua boa-fé na relação consumerista, a evidenciar má-fé pela significativa conduta morosa, a impor procedimento administrativo inadequado para o pagamento de indenização securitária. Deve ser responsabilizada por esta razão pelos eventuais prejuízos ocasionados ao autor.

Ressalto que a instituição financeira, 1ª requerida, e a empresa Seguradora, 2ª, têm legitimidades passivas para esta ação, visto que se trata de seguro prestamista e este elo pressupõe recebimento de valores pelo seguro, a configurar desta sorte em teoria da aparência, conglomerado econômico entre as empresas requeridas. A solidariedade entre as empresas se dá pelo contrato de seguro prestamista celebrado em conjunto ao de seguro, além disto, ambas integram uma única cadeia de fornecedores (art. 7º §único c/c art. 25, §§ ambos do CDC). A garantia do contrato de financiamento do veículo é o verdadeiro foco da venda do seguro.

Nesse sentido jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (STJ.REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012) 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.(STJ. AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013)".

Ademais, é consabido que os contratos de seguro prestamista em financiamento de crédito bancário, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o art. 6º, III, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Segundo se denota dos documentos dos autos, por extratos de pagamento do financiamento, vejo que a parte autora não possuía atrasos e encargos, com referência ao pagamento da última parcela de nº 06, enquanto vivo com vencimento em 01/01/2017, contudo, em via de consulta ao cadastro de inadimplentes do SERASA e SPC comprovadas nos autos, vejo que o valor a ser quitado ainda restam o total de R$ 20.084,82 (vinte mil e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), que contrariamente aos argumentos da Seguradora recorrente, não importam somente no valor por ela efetivados de R$11.650,31 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).

Destarte, torna-se obrigatória a quitação do contrato de financiamento em razão da morte do financiado pela 2ª Requerida, e consequentemente, o ressarcimento ao autor pela 1ª Requerida, do dano material, do valor correspondente as parcelas de nº 6 e 7, no total de R$956,42 (novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), pagas após o falecimento 04/12/2016, uma vez que não eram mais devidas.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA COTA CONSORCIAL. PAGAMENTO DOS VALORES AOS HERDEIROS DA CONSORCIADA FALECIDA. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA DA ADMINISTRADORA. PARCELAS COBRADAS APÓS O ÓBITO DA CONSORCIADA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §ÚN., DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

- Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. (...) Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa 'ad causam' do espólio (STJ - REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, QUARTA TURMA, j. 17/11/2016, DJe 02/02/2017).

- Para a restituição em dobro, imprescindível que se conjuguem dois elementos, o pagamento indevido pelo consumidor e a má-fé do credor. Comprovada a má-fé da administradora no tocante à cobrança de parcelas vencidas após o falecimento da consorciada, deve ser determinada a restituição dobrada dos valores, conforme dispõem o art. 42 do CDC e a súmula 159 do STF.

- O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.493584-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 22/03/2021). (Destaquei)

Assim, visto que comprovado o caráter indevido do pagamento das parcelas do financiamento feito pelo autor, mesmo após o falecimento do segurado, bem como a má-fé da Seguradora e da credora Financeira, que incluiu o nome do bom pagador em cadastro do SERASA e SPC, deve ser determinada a restituição dobrada dos valores dispendidos em pagamento das parcelas de nº 06 e 07, conforme dispõem o art. 42 do CDC. Impõe–se nestes termos a reforma da sentença combatida.

Contudo, a vista do julgamento em sentença recorrida, entendo, não haver razões de sua reforma ao que pertine DANOS MORAIS por inclusão do nome do falecido em cadastro de inadimplentes, isto porque o dano moral envolve direito da personalidade da pessoa, exercitável apenas pelo seu titular, a qual não se transmite, e se extingue com a morte da pessoa natural. Nesta via, não há como dar provimento a pedido de indenização por dano moral à pessoa falecida.

Já ao que pertine arguição recursal do autor de constar nome de terceiro desconhecido em parte dispositivo da sentença recorrido, observo que em verdade se trata de mero erro material, em que decisum faz referência equivocada do nome da genitora do falecido autor em decisão, mas que nada interfere no sentido expresso determinado em sentença, que a contento, faz-se aqui a devida correção para substituir o nome de Leonisia Martins de Melo pelo denominação da parte autora Espólio de Antônio Martins de Melo.

Isto posto, conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ás razões da CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, e DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação do ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DE MELO, a reformar a sentença de primeiro grau, a condenar as requeridas a restituir os valores pagos indevidamente após o falecimento do segurado, de forma dobrada nos termos do art. 42 do CDC, além de substituir o nome da genitora (Leonisia Martins de Melo) pelo Espólio de Antônio Martins de Melo, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor das Requeridas no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023